Tribunal: TJSP
Processo: 0011045-49.2010.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – Restituição "Auxílio Encargos Gerais de Gabinete de Vereador" do exercício de 2004 – Irregularidade apontado pelo TCE em procedimento administrativo no pagamento a vereadores – Débito de natureza não tributária – Execuções Fiscais ajuizadas individualmente contra os vereadores – Exceção de Pré-Executivdade – Pretensão à nulidade da execução – Ampla defesa no procedimento

Ementa:
APELAÇÃO – Restituição "Auxílio Encargos Gerais de Gabinete de Vereador" do exercício de 2004 – Irregularidade apontado pelo TCE em procedimento administrativo no pagamento a vereadores – Débito de natureza não tributária – Execuções Fiscais ajuizadas individualmente contra os vereadores – Exceção de Pré-Executivdade – Pretensão à nulidade da execução – Ampla defesa no procedimento administrativo exercida somente pelo presidente da Câmara de Vereadores à época – Ciência da Excipiente de toda a matéria questionada onde pôde exercer ampla e geral defesa – Cerceamento de defesa não caracterizado – Recurso da Municipalidade provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000757704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0011045-49.2010.8.26.0099, da Comarca
de Bragança Paulista, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA, é apelado GISLENE
CRISTIANE BUENO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem voto),
SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0011045-49.2010.8.26.0099
2
Voto n. 19605
Apelação Cível Digital no 0012223-77.2003.8.26.0099
Apelante: MUNICIPALIDADE DE BRAGANÇA PAULISTA.
Apelada: GISLENE CRISTIANE BUENO.
Comarca: BRAGANÇA PAULISTA.
APELAÇÃO Restituição “Auxílio Encargos Gerais de
Gabinete de Vereador” do exercício de 2004

Irregularidade apontado pelo TCE em procedimento
administrativo no pagamento a vereadores Débito de
natureza não tributária
Execuções Fiscais ajuizadas
individualmente contra os vereadores Exceção de Pré-
Executivdade Pretensão à nulidade da execução Ampla
defesa no procedimento administrativo exercida somente
pelo presidente da Câmara de Vereadores à época Ciência
da Excipiente de toda a matéria questionada onde pôde
exercer ampla e geral defesa Cerceamento de defesa não
caracterizado Recurso da Municipalidade provido.
Apelação
interposta
pela
MUNICIPALIDADE DE BRAGANÇA PAULISTA contra sentença de fl.
174/176 que acolheu a objeção de executividade para decretar a nulidade
do procedimento de lançamento do crédito tributário, extinguindo a
execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC e condenar a
Municipalidade de Bragança Paulista ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor
atualizado do tributo (R$ 25.675,00 em julho de 2010).
Contra a decisão interpôs a Fazenda
Pública Municipal recurso de apelação (fl. 182/195), argumentando que “a
decisão do Tribunal de Contas consubstancia-se título executivo' e que teve
a Excipiente ciência total dos fatos narrados na presente execução, quer na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0011045-49.2010.8.26.0099
3
abertura do procedimento administrativo TC 002457/026/04, embora nele
somente o presidente da Câmara de Vereadores tenha exercido ampla
defesa, quanto nas tratativas posteriores ao encerramento administrativo
onde a Excipiente externou de maneira ampla seu entendimento sobre a
questão, tanto que somente em 22.7.2010 lhe foi ajuizada a execução
fiscal, bem como contra outros vereadores, para cobrança de quantia
recebida indevidamente a título de 'auxilio-encargos' no exercício de 2004,
conforme apuração do TCE. Aduz que o Ministério Público local ofereceu a
possibilidade de formalização de Termo de Ajustamento de Conduta TAC
para 'parcelamento da restituição devida', não aderido pela Excipiente, bem
como também oferecimento de acordo para parcelamento do crédito na
esfera municipal, antes do ajuizamento. Traz, ainda, tratar-se de crédito de
natureza não tributária e que o título oriundo da decisão do TCE é fruto da
natureza constitucional que lhe origina, que tem como lastro o disposto no §
3, do art. 71, da Constituição Federal e que o direcionamento da execução
é prerrogativa da Fazenda Pública, à luz do disposto no art. 142 do CTN.
Ao final, no propósito de viabilizar às vias recursais aos órgãos superiores,
prequestiona a matéria à luz dos artigos 37, § 5 e 71 § 3o, ambos da
Constituição Federal, art. 142 do CTN, artigos 1o ao 4o, V e 15 da Lei n.
6.830/80 e Súmula 393 do STJ.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
determinação do d. Juiz (fl. 196), com resposta em contrarrazões
fl.
201/204, pela manutenção da decisão.
É o relatório.
Ao contrário do que pretende fazer crer a
Excipiente, a decisão proferida por Tribunal de Conta do Estado TCE, tem
eficácia de título executivo não tributário.
No caso presente, tem-se que apurada
como irregular a verba recebida pelos Vereadores da Comarca de
Bragança Paulista a título de 'auxílio-encargos gerais' no exercício de 2004,
conforme procedimento administrativo onde o presidente da Casa naquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0011045-49.2010.8.26.0099
4
oportunidade teve total e amplo conhecimento dos fatos imputados à
Câmara de Vereadores.
Tendo o TCE concluído pela irregularidade
da distribuição de verba à título de 'auxílio', correto o procedimento
adotado, bem como o ajuizamento da presente execução em face da
Excipiente, ressaltando-se tratar-se de crédito de natureza não tributária.
Relativamente à nulidade da execução em
razão de 'cerceamento de defesa' no procedimento administrativo
instaurado em face da Câmara de Vereadores de Bragança Paulista,
desarrazoada a pretensão posto que naquela instância corretamente o
presidente da Casa, à oportunidade, respondia pelos atos por ele aprovado
e, obviamente, cada qual pelo proveito indevido daquele ato.
Restou claro nestes autos que a Excipiente,
não obstante não ter tido oportunidade de se manifestar naquele
procedimento instaurado pelo TCE, dos fatos estava inteirada e, mais, que
em procedimento administrativo aberto após sua ciência do ajuizamento da
execução fiscal teve total e irrestrito acesso a todas as informações
necessárias para fazer sua defesa, desarrazoado acreditar que não tinha
conhecimento dos fatos e que a falta de manifestação no processo
administrativo TC 002457/026/04 tenha lhe causado prejuízo insanável,
ao contrário.
Dessa
maneira,
reformo
a
sentença
guerreada, com inversão do ônus de sucumbência.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso da Fazenda Pública Municipal.
FORTES MUNIZ
Relator